Tribunal: TJDFT
Processo: 0757356-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMÓVEL PÚBLICO. CODHAB. CESSIONÁRIO. AQUISIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS EM HASTA PÚBLICA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Distrito Federal e pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Acir Rodrigues de Sousa, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “adjudicar à parte autora o imóvel situado na Quadra 47, Lote 039-A, Setor Leste, Gama – DF, em título hábil a ser levado a registro em cartório próprio, ficando sob encargo da adquirente os impostos e taxas eventualmente devidos para a realização do ato. Deverá a parte ré adotar os procedimentos necessários a liberação da escritura, se o caso”.

2. A controvérsia recursal consiste em analisar a viabilidade de adjudicação compulsória, pelo autor, ora apelado, do imóvel localizado na “Quadra 47, Lote 039-A, Setor Leste, Gama-DF”, cujos direitos foram por ele adquiridos, pelo valor de R$90.000,00 (noventa mil reais), já devidamente quitado (ID 39005137, p. 3), em leilão judicial realizado nos autos do processo n. 2009.04.1.003390-7, que tramitou perante a 1a Vara Cível do Gama.

3. A ação de adjudicação compulsória funda-se em promessa de compra e venda irretratável e quitada, destinando-se ao suprimento, pelo Poder Judiciário, da outorga da escritura definitiva do bem, ante a inércia injustificada do promitente vendedor, nos moldes dos artes. 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil.

4. É firme a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de que a regularidade na cadeia de cessões de direitos é pressuposto indispensável à procedência do pedido de adjudicação compulsória de imóvel formulado contra a Codhab. Precedentes.

5. Na espécie, é certo que o autor, ora apelado, é legítimo cessionário da parte originariamente contemplada, pela Codhab, com o imóvel objeto de discussão nos autos. Diante da inexistência de indícios de nulidade na transmissão ao apelado dos direitos vinculados ao referido bem, que ocorreu, inclusive, de forma judicial, além da quitação integral do preço pelo adquirente, é devida a outorga em seu favor do título de propriedade definitiva do imóvel. Afigura-se escorreito, portanto, o suprimento de vontade constante da r. sentença, com a finalidade de autorizar a imediata transferência do bem para o nome arrematante, ora apelado.

6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.